Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexiste o vício de contradição apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela embargada/apelante foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual apresentou clara fundamentação no sentido de que o embargante/apelado deve suportar os ônus da sucumbência porque insistiu na indicação à penhora de bem imóvel que sabia não mais integrar o patrimônio da parte executada.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.